Tribunal: TJPA
Processo: 0001235-82.2009.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10195 - Remuneração
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001235-82.2009.8.14.0046

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: OLAVIO SILVA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONDUTAS PREVISTAS NO ART. 11, INCISOS I E V, DA LEI FEDERAL Nº 8.429/1992. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI FEDERAL Nº 14.230/2021. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. ART. 5º, INCISO XL, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1.

O objetivo do apelante é a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa movida contra Olavio Silva Rocha.

2.

Inicialmente, importa consignar que em 25/10/2021 foi publicada a Lei Federal nº 14.230/2021, que alterou diversos dispositivos da Lei de Improbidade Administrativa (LIA), tendo o STF reconhecido a repercussão geral relativa à retroatividade/irretroatividade das disposições da referida lei (ARE nº 843.989 – Tema 1.199).

3.

Consoante o art. 1º, § 4º, da LIA, incluído pela Lei Federal nº 14.230/2021, “aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador”, dentre os quais se inclui o da retroatividade da lei mais benéfica (art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal).

4.

Considerando que a presente ação foi fundamentada em dispositivo revogado (inciso I do art. 11 da LIA) e em dispositivo alterado (inciso V) que passou a exigir dolo específico não demonstrado nos autos, entendo que não merece reformas o
decisum
recorrido.

5.

Recurso de Apelação CONHECIDO e DESPROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Rondon do Pará nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa movida contra Olavio Silva Rocha.

Em sua exordial (ID 2642394 - Págs. 2 a 14) o
parquet
relatou ter instaurado o Inquérito Civil Público nº 001/2009/MP/RP a fim de apurar a contratação de servidores temporários pelo Município de Rondon do Pará em violação aos preceitos constitucionais, e que no decorrer do procedimento administrativo o Ministério Público do Trabalho da 8ª Região remeteu cópia do Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta firmado com o referido Município (TAC nº 197/2006).

Alegou que o requerido, na condição de Prefeito Municipal, estaria desrespeitando os ditames da Constituição Federal, da Lei Municipal nº 250/1993 e das cláusulas firmadas no TAC, uma vez que teria contratado 261 (duzentos e sessenta e um) servidores temporários para exercer o cargo efetivo de servente, o que ensejaria o pagamento da multa prevista no TAC no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por cada contratado, totalizando R$ 261.000,00 (duzentos e sessenta e um mil reais) de dano ao patrimônio público.

Em razão disso pleiteou a procedência da ação para que fossem impostas ao requerido as sanções de perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 05 (cinco) a 08 (oito) anos, ressarcimento integral do dano causado ao erário, no valor total de R$ 261.000,00 (duzentos e sessenta e um mil reais), pagamento de multa civil de 02 (duas) vezes o valor do dano, ou seja, R$ 522.000,00 (quinhentos e vinte e dois mil reais), proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 05 (cinco) anos, bem como a decretação da indisponibilidade dos seus bens.

Após a manifestação do requerido (ID 2642404), foi proferida sentença rejeitando liminarmente a ação, com fulcro no art. 17, § 7º, da Lei Federal nº 8.429/1992 (ID 2642405).

O Ministério Público opôs Embargos de Declaração (ID 2642406), os quais foram rejeitados pelo juízo
a quo
(ID 2642407).

O
parquet
, então, apelou da sentença (ID 2642408), recurso que foi conhecido e provido por este Relator, com a anulação do
decisum
e determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento da ação (ID 2642410 - Págs. 21 a 31).

Após o recebimento da inicial (ID 2642411 - Pág. 4) e apresentação de Contestação (ID 2642414), o juízo
a quo
proferiu sentença julgando improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que não teria sido demonstrada a apropriação de patrimônio público ou dano ao erário como consequência das contratações, bem como não estaria caracterizada a má-fé ou desvio de finalidade por dolo (ID 2642467).

Irresignado, o Ministério Público interpôs recurso de Apelação (ID 2642468) aduzindo ser cabível a condenação do agente que embora não tenha enriquecido ilicitamente nem causado prejuízo ao erário, atentou contra os princípios da administração, na forma do art. 11 da Lei Federal nº 8.429/1992.

Aponta que no controle da moralidade administrativa o Judiciário deve considerar o resultado da atividade do agente público e não a sua intenção.

Com base nesses argumentos, requereu a reforma da sentença a fim de que seja julgada procedente a ação de improbidade.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 2642469).

O Ministério Público de 2º grau emitiu parecer opinando pelo provimento do recurso (ID 2803041).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

O objetivo do apelante é a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa

movida contra Olavio Silva Rocha.

Conforme consta nos autos, o
parquet
sustentou que o apelado, na condição de prefeito do Município de Rondon do Pará, incidiu nas hipóteses do art. 11, incisos I e V, da Lei Federal nº 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa)
[1]
ao realizar a contratação de servidores temporários sem a observância dos preceitos do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal
[2]
e das cláusulas do Termo de Ajuste de Conduta firmado com o Ministério Público do Trabalho da 8ª Região.

Nesse tocante, importa ressaltar que em 25/10/2021 foi publicada a Lei Federal nº 14.230/2021, que alterou diversos dispositivos da Lei de Improbidade Administrativa, dentre eles o
caput
e os incisos I e V do art. 11:

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas: (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

I - (revogado); (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

(...)

V - frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório, com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros; (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

Embora o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a repercussão geral relativa à retroatividade/irretroatividade das disposições da Lei Federal nº 14.230/2021 (ARE nº 843.989 – Tema 1.199), este relator se filia à corrente que entende pela possibilidade de que as alterações da Lei de Improbidade Administrativa retroajam em benefício do réu, na forma do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu; (...)

Isto porque o art. 1º, § 4º, da Lei de Improbidade Administrativa, incluído pela Lei Federal nº 14.230/2021, é inequívoco ao estabelecer que “aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador”, dentre os quais se inclui o da retroatividade da lei mais benéfica.

Acerca do tema, colaciona-se alguns julgados dos Tribunais pátrios:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.

(...)

PRELIMINAR –
Aplicabilidade, quanto aos processos em curso, das modificações da Lei de Improbidade Administrativa instituída pela Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021
– Aplicabilidade imediata quanto às normas processuais nos termos do artigo 14, do CPC e, por analogia, do artigo 2º, do CPP –
Aplicabilidade imediata e retroativa das normas materiais mais benéficas ao agente, nos termos do artigo 5º, inciso XL, da Constituição Federal
: "XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu" – "Lei penal" que deve ser entendida como sendo todo o jus puniendi estatal -
Direito administrativo sancionador que compartilha com o direito penal, das garantias constitucionais fundamentais
, tais como, o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa, os princípios da legalidade, da tipicidade, da culpabilidade, da pessoalidade das penas, da individualização da sanção, da razoabilidade e da proporcionalidade
e, como não poderia deixar de ser, da retroatividade da lei mais benéfica.

(...) Sentença reformada para reconhecer a prescrição. Recurso prejudicado.

(TJSP; Apelação Cível 1009214-10.2017.8.26.0161; Relator (a): Leonel Costa; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Público; Foro de Diadema - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 22/02/2022; Data de Registro: 22/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - LEI N. 14.230/2021 - NORMA MAIS BENÉFICA - DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR - APLICABILIDADE - ATO DE VEREADOR - MALVERSAÇÃO NA UTILIZAÇÃO DA "VERBA INDENIZATÓRIA" - IRREGULARIDADES NAS DESPESAS RELACIONADAS COM A ATIVIDADE PARLAMENTAR - PROVA - ÔNUS DA PARTE AUTORA (ARTIGO 373, I, DO CPC) - ELEMENTO SUBJETIVO - AUSÊNCIA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NÃO CONFIGUARDA - RECURSO PROVIDO.

A Lei n. 14.230, de 25 de outubro de 2021, trouxe significativas alterações para a Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/1992) e, tratando-se de norma mais benéfica ao réu, deve ser desde logo aplicada (artigo 5º, XL, da Constituição da República).
Não há como se concluir pela prática de ato de improbidade administrativa na hipótese, uma vez que o Ministério Público, a quem competia o ônus da prova (artigo 373, I, do CPC), apenas apresentou cópias da utilização da verba indenizatória pelo vereador, sem demonstrar a sua má utilização ou o uso para finalidades pessoais. Também não há que se cogitar do dolo na conduta do agente público, que utilizou de verba indenizatória conforme norma autorizativa então vigente e nos seus limites, o que corrobora a improcedência do pedido inicial.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.206782-1/001, Relator(a): Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/02/0022, publicação da súmula em 21/02/2022)

Assim, considerando que a presente ação foi fundamentada no inciso I do art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa, revogado pela Lei Federal nº 14.230/2021, e no inciso V do mesmo dispositivo, que passou a exigir dolo específico não demonstrado nos autos (objetivo de “obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros”), entendo que não merece reformas o
decisum
recorrido.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:

I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência;

(...)

V - frustrar a licitude de concurso público; (...)

[2]
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público; (...)

Belém, 25/05/2022